Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR MORTE. DANO MORAL. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 100, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Na ordem de pagamento de precatórios, é classificado como débito de natureza alimentícia aquele decorrente de indenizações por morte, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, independentemente de o dano ser material ou moral. Inteligência do art. 100, §1o da CF e do RE 1274961/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.